Tribunal: CARF
Processo: 17227.721076/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721076/2021-53
ACÓRDÃO
2302-003.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ WILHAMI FERNANDES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há que se falar em violação do direito de
defesa antes de iniciado o prazo para a impugnação do lançamento fiscal,
tendo em vista que a fase litigiosa se instaura com a impugnação
apresentada pelo contribuinte, nos termos do art. 14 do Decreto no
70.235/1972.
EXCESSO DE RECEITA NÃO DEDUZIDA DA GLOSA DE DESPESA. Contribuinte
não se incumbiu de prestar esclarecimentos à fiscalização e comprovar os
fatos constitutivos do seu direito.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Efeito confiscatório da multa não é
matéria ser examinada pelo CARF (Súmula CARF no 2). Redução da multa
de 150% para 100%, nos termos da Lei 14.689/2023.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF o
147. Os períodos objeto da aplicação da multa isolada são posteriores à
vigência da MP n° 351/2007. Logo, deve-se manter a cobrança da multa
isolada por falta de recolhimento mensal do IRPF, a título de Carnê-Leão.
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS APLICADAS. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Fl. 19135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 100% nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (efls. 2/284) lavrado contra o Recorrente, relativo à
exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF dos anos-calendários 2016, 2017 e 2018.
Como consta do Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal assim entendeu (fl. 15/68):
DAS INFRAÇÕES APURADAS DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA DE LIVRO CAIXA -
GLOSA DE DESPESAS
43. Os valores escriturados no Livro Caixa, não dedutíveis ou não comprovados
estão sendo glosados (Anexos I a IV) (...)
44. Fazendo a análise de todas as informações obtidas, identificamos valores de
despesas declaradas em DIRPF maiores do que aquelas escrituradas no Livro
Caixa. (Anexo V) que também estão sendo glosadas. (...)
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
46. Sempre que for constatada a falta de pagamento de tributos ou sua realização
com inexatidão, omissão de rendimentos ou a apresentação de declaração
inexata, será efetuado pelo Fisco, juntamente à cobrança dos impostos devidos, o
lançamento da multa de ofício. (...)
Fl. 19136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
3
48. Nesta fiscalização, ficou provado que o contribuinte continuou a
considerar como despesas dedutíveis da base de cálculo mensal e anual do
IRPF, aquelas cujas naturezas não dedutíveis já haviam sido avaliadas, glosadas,
originado lançamento de ofício até mesmo com decisão definitiva pelo
atualmente denominado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em
outros procedimentos fiscais.
49. Além dessa conduta imprópria, o contribuinte teve atitudes ainda mais graves
quando usou os recursos do cartório para pagamento de despesas em benefício
de seus familiares, conforme anexo VI do presente relatório, e efetuou o registro
de tais pagamentos como despesas do cartório. Isto é, utilizou-se de uma
faculdade oferecida pela legislação tributária, aplicável somente às necessidades
estritas de manutenção da fonte produtora, para intencionalmente reduzir a base
de cálculo mensal e anual do IRPF ciente de que estava incorrendo em conduta
inapropriada. (...)
52. A Lei 9.430/1996 instituiu as multas aplicadas nos casos de lançamento de
ofício. No presente processo está sendo demonstrado o cometimento de infração
ao IRPF relativa à DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA DE LIVRO CAIXA - GLOSA
DESPESAS e será aplicada a multa qualificada de 150%. (...)
DA MULTA ISOLADA REFERENTE AO CARNE-LEÃO
65. O art. 8° da Lei 7.713/1988 estabelece que a pessoa física que receber de
outra pessoa física rendimentos que não tenham sido tributados na fonte está
sujeita ao pagamento mensal do imposto de renda a título de Carne Leão. A Lei
9.430/1996 prevê em seu art. 44, Inciso II, alínea "a", a aplicação de multa isolada
de 50% sobre o valor mensal devido a título de carnê leão, que não tiver sido
pago.
66. Considerando as glosas das deduções indevidas a título de Livro Caixa (Tabela
constante do item 45) efetivadas por esta Fiscalização, foram apurados os valores
devidos a título de Carne Leão, constatando-se o respectivo recolhimento a
menor, o que resultou na imposição da multa indicada (...)
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
67. O Sr. José Wilhami Fernandes de Oliveira é titular do Cartório do 22° Ofício de
Notas da Comarca da Capital desde 29/01/1999 de acordo com sítio eletrônico do
Conselho Nacional de Justiça. Seu filho, Sr. Claudio Avelino de Oliveira, é
funcionário do cartório. Sua filha Ana Flavia Avelino de Oliveira é suposta
proprietária de imóvel onde funciona a sucursal de Vicente de Carvalho e
funcionária do cartório.
68. Apesar do faturamento total para os Anos-Calendários 2016, 2017 e 2018 de
cerca de 20 milhões de reais para as 3 sucursais do cartório, o contribuinte
possuía um patrimônio declarado de R$ 35.736,91 no Ano Calendário 2018 e na
última DIRPF seu patrimônio continua o mesmo, ou seja, R$ 35.736,91.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a TURMA/DRJ03, por maioria de votos, julgaram procedente em parte a impugnação nos
seguintes termos:
a) Manter os valores de IRPF (principal) com base de cálculo anual;
Fl. 19137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
4
b) Sobre os valores do item “a” (supra), deve-se aplicar a multa de ofício no
percentual de 150%;
c) Sobre os valores dos itens “a” e “b” (supra), devem ser aplicados os juros Selic.
d) Manter os valores de multa (principal) sobre o IRPF mensal, devido a título de
Carnê-Leão;
e) Sobre os valores do item “d” (supra), devem ser aplicados os juros Selic;
f) Cancelar a responsabilidade tributária de Celia Maria de Almeida Tavares, Ana
Flavia Avelino de Oliveira, Cláudio Avelino de Oliveira e Maria do Socorro Avelino, em relação aos
débitos fiscais ora mantidos.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, sustentando,
em breve síntese:
a) A multa de 150% é confiscatória;
b) Cerceamento do direito de defesa, pois foi surpreendido com o auto de infração
sem que fosse intimado uma única vez para reapresentar ou complementar documentação
faltante ou não hábil e/ou apresentar explicações e justificativas para as despesas glosadas;
c) Vício material - lançamento constituído com apuração equivocada da base de
cálculo;
d) Impossibilidade de cumulação de multa isolada e da multa de ofício;
e) Inaplicabilidade da multa qualificada de 150%;
f) Não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Razões do Recurso Voluntário
2.1 Multa de 150%
Fl. 19138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
5
Em seu recurso, o Recorrente trata sobre a multa de 150% em dois momentos.
Primeiramente sustenta o seu caráter confiscatório e depois alega: a) não ter praticado conduta
reiterada, visto que a fiscalização alcançou os anos calendários de 2015, 2016, 2017 e 2018, sendo
que todos os fatos, infrações ou supostas irregularidades apuradas pela fiscalização se
materializaram em um único procedimento fiscal e que o ano calendário 2015 foi encerrado antes
para evitar a decadência; b) que são insignificantes os valores das despesas de familiares pagas
com recursos do cartório; c) que não foram praticadas ações que tenham como objetivo reduzir
ou suprimir tributo ou que de alguma forma se caracterizam como simulação ou fraude.
Quanto ao caráter confiscatório da multa de 150%, o Recorrente sustenta a sua
inconstitucionalidade. Ocorre que o efeito confiscatório da multa não é matéria ser examinada
pelo CARF, tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de
constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Quanto à qualificação da multa, assim consta na decisão recorrida:
Ao observar o mesmo fato sob um aspecto relativo, tais glosas mantidas
equivalem, respectivamente, aos expressivos percentuais de 60,6% (ano-
calendário 2016), 59,5% (ano-calendário 2017) e 53,3% (ano-calendário 2018) das
despesas informadas na DIRPF, demonstrando assim a eloquência da adulteração
nas despesas. Quanto ao critério da reiteração, constata-se que o contribuinte
cometeu esses atos ilícitos nos 36 (trinta e seis) meses objeto deste processo
administrativo (anos-calendários 2016, 2017 e 2018), realçando-se, pois, a farta
repetição do intuito sonegatório. (...)
Como segundo fundamento para qualificar a penalidade, a autoridade fazendária
realçou o necessário conhecimento técnico-jurídico dos tabeliães. Com efeito, os
notários são profissionais do direito, a quem é delegada a função de intervir nos
atos e negócios jurídicos, a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou
autenticidade (arts. 1°, 3° e 6°, II, da Lei n° 8.935/1994). (...)
Como último fundamento, nota-se que o estabelecimento cartorial, apesar de ser
uma mera extensão da pessoa física do notário, funcionou como um “guarda-
chuva” que contabilizava como próprias (ou seja, do cartório) um número profuso
de despesas de vários familiares do contribuinte, expressando menoscabo à
legislação tributária.
Todavia, considerando que o art. 8o da Lei no 14.689/2023 alterou o texto da Lei no
9.430/96 e reduziu a multa qualificada ao percentual de 100% e, considerando que no caso em
exame não se trata de reincidência, aplico para a multa a nova regra mais benéfica, nos termos do
art. 106, II "c" do CTN, reduzido-a ao patamar de 100% do valor do tributo cobrado.

2.2 Cerceamento de defesa
O Recorrente alega cerceamento do direito de defesa em dois momentos.
Primeiramente sustenta que foi surpreendido com o auto de infração sem que fosse intimado para
reapresentar ou complementar documentação faltante ou não hábil e/ou apresentar explicações e
justificativas para as despesas glosadas. Depois, em relação à glosa de despesas, entendendo ser
Fl. 19139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
6
incompreensível que despesas de folha de pagamento, férias de funcionários e aluguéis, podem
ser ora aceitas e ora não em uma mesma fiscalização.
Ocorre que a ação fiscal é o procedimento que antecede o processo administrativo
fiscal. Nessa fase, autoridade tributária audita a contabilidade e demais documentos fiscais e
financeiros, valendo-se de informações prestadas pelo contribuinte, por terceiros e daquelas
constantes das bases de dados da Receita Federal, com o objetivo de verificar a regularidade
tributária. Logo, ainda não há exigência de crédito tributário formalizada por parte da Fazenda
Pública, nem há, consequentemente, resistência a ser oposta pela pessoa fiscalizada.
Assim, não há que se falar em violação do direito de defesa antes de iniciado o
prazo para a impugnação do lançamento fiscal, tendo em vista que a fase litigiosa se instaura com
a impugnação apresentada pelo contribuinte, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972.

2.3 Vício material - Lançamento constituído com apuração equivocada da base de
cálculo
Sustenta o Recorrente excesso de receita não deduzida da glosa de despesa e/ou
glosa de despesa em duplicidade e que a fiscalização incluiu na base de cálculo mensal da infração
valores de competência de meses anteriores.
Salienta-se que em relação ao segundo argumento, o Recorrente, ao sustentar suas
razões, curiosamente afirma que “concorda com a decisão da 1a instância, nada mais tendo a
reclamar sobre o assunto”. Restando assim, superada essa questão.
Sobre o excesso de receita não deduzida da glosa de despesa e/ou glosa de despesa
em duplicidade (primeiro argumento), sustenta que tinha a prática de lançar em suas receitas o
total dos emolumentos recebidos, aí inclusos os valores correspondentes aos repasses para
Acoterj, FETJ, Fundperj, Funperj, Mútua e Funarpen, e posteriormente, quando do efetivo
pagamento, contabilizá-los como uma despesa, inexistindo reflexo tributário neste procedimento.
Assim consta no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 9):
25. Nos termos da Intimação Fiscal n ̊ 18, 19 e 20 o contribuinte foi questionado
sobre as diferenças entre as receitas apuradas no Livro Caixa, DIRPF e Resumo
Mensais de Atos Praticados, cujos valores são os abaixo descritos:
Ano
Receitas Livro Caixa
Valor Receita Informada
DIRPF
Resumo dos Atos
Praticados
2016
7.295.784,18
8.818.972,46
7.076.835,45
2017
7.320.361,62
8.724.131,78
7.344.016,03
2018
6.599.500,24
8.096.711,78
6.598.994,03
Total
21.215.646,04
25.639.876,02
21.019.845,51
26. Não datar de obstante o início do questionamento acima referido 22/03/2021
com o Termo de Intimação Fiscal N ̊ 18, só após a emissão do Termo de Intimação
Fiscal N ̊ 22, verificou-se o atendimento em 06/10/2021, e, ainda, limitando-se a
informar o que segue:
Fl. 19140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
7
Em resposta a vossa Intimação recepcionada em 29/09/2021, esclarecemos que
as supostas diferenças acusadas nas planilhas constantes da referida Intimação
podem ter sido originadas pela inclusão dos valores dos repasses, tanto nas
receitas quanto nas despesas do contribuinte. (Grifado)
Do acima exposto, percebe-se que a fiscalização identificou "Excesso de Receita
Declarada" no valor de R$ 4.620.030,51, porém, não deduziu a quantia do total das despesas
glosadas.
Por outro lado, percebe-se também que o Recorrente deixou de prestar os devidos
esclarecimentos à fiscalização. Cabe ressaltar que a resposta apresentada foi vaga e nada
esclarecedora, na medida em que simplesmente referiu que as diferenças acusadas nas planilhas
“podem ter” sido originadas pela inclusão dos valores dos repasses, tanto nas receitas quanto nas
despesas do contribuinte.
É sabido que cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito e no
presente caso isso não aconteceu.
Portanto, sem razão o Recorrente.

2.4 Cumulação da multa isolada e multa de ofício
O Recorrente alega não ser possível a cobrança cumulativa da multa isolada com a
multa de ofício. Porém, como consta do acórdão recorrido, a multa isolada tem como premissa a
ausência do adiantamento mensal a que o contribuinte é obrigado e a multa de ofício prevista no
art. 44, I, da Lei n° 9.430/96 tem como causa a falta de recolhimento do Imposto sobre a Renda
cujo fato gerador complexivo já se aperfeiçoou quando houver falta de declaração ou declaração
inexata.
Ainda, à multa isolada independe de haver omissão do valor sobre a qual incide na
Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF (ajuste anual), além de ser devida
mesmo quando não tenha sido apurado imposto a pagar nessa declaração ou quando o imposto
apurado já fora pago em quotas a partir de abril do ano seguinte ao do fato gerador.
Destaca-se que de acordo Súmula CARF n° 147, a partir da edição da Medida
Provisória - MP n° 351/2007, passou a existir previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento mensal do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda, sujeito
ao ajuste anual (75%).
Na espécie, os períodos objeto da aplicação da multa isolada são posteriores à
vigência da MP n° 351/2007. Logo, deve ser mantida a cobrança da multa isolada por falta de
recolhimento mensal do IRPF, a título de Carnê-Leão.

2.5 Juros sobre multa
Fl. 19141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721076/2021-53
8
O Recorrente se insurge contra a aplicação de juros de mora sobre a multa
mantidos pela DRJ. Não procede tal irresignação.
Como a multa isolada e a multa de ofício fazem parte do conceito de débito
tributário na ótica do contribuinte (ou crédito tributário, na ótica do fisco) e decorrem de tributos
não pagos, os juros incidem sobre a totalidade do débito tributário. Ou seja, tributos e multas que
o compõem.
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito
as preliminares e dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de
100%, nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 19142
DF CARF MF
Original